Tribunal: TJPA
Processo: 0818948-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818948-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIKA DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. CRIANÇA PORTADORA DE NEUROPATIA POR HIPÓXIA NEONATAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Portel, objetivando o fornecimento mensal de 210 (duzentas e dez) fraldas descartáveis, tamanho Extra G para menor portador de neuropatia por hipóxia neonatal, acamado, traqueostomizado e gastrostomizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano aptos à concessão da tutela de urgência; e (ii) a comprovação da hipossuficiência econômica do núcleo familiar para custeio do insumo pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia fundamental prevista no art. 196 da Constituição Federal, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos e insumos indispensáveis à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Os documentos acostados aos autos demonstram a gravidade do quadro clínico do menor, bem como a necessidade médica contínua do uso de fraldas descartáveis, insumo essencial à higiene, prevenção de infecções e manutenção de sua integridade física.

O perigo de dano encontra-se evidenciado diante do risco de agravamento do quadro de saúde da criança em razão da ausência do fornecimento imediato do insumo prescrito.

A hipossuficiência econômica restou suficientemente demonstrada, em análise perfunctória, pela inscrição da família no CadÚnico, pela declaração de hipossuficiência firmada pela genitora e pela condição de vulnerabilidade social do núcleo familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, com confirmação da tutela recursal deferida.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de insumos indispensáveis à preservação da saúde de pessoa hipervulnerável. 2. Demonstradas a necessidade médica do insumo e a hipossuficiência econômica do núcleo familiar, impõe-se a concessão da tutela de urgência para assegurar o fornecimento de fraldas descartáveis.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 227; CPC, art. 300; ECA, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 793 da Repercussão Geral, j. 05.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da Tutela Recursal, interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do menor F. R. A., representado por sua genitora Erika dos Santos Rodrigues
, em face de decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos do processo nº 0801406-53.2025.8.14.0043, proposta pelo ora agravante em face do
Município de Portel
e do
Estado do Pará
que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões recursais, a parte agravante relata que é portador de neuropatia por hipóxia neonatal, acometido por severas limitações de saúde, permanecendo acamado desde o nascimento, fazendo uso contínuo de traqueostomia e gastrostomia, necessitando de cuidados permanentes e do fornecimento mensal de 210 (duzentas e dez) unidades de fraldas descartáveis tamanho Extra G, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Aduz que o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do núcleo familiar, especialmente pela inexistência de elementos acerca da situação financeira do genitor da criança, embora tenha determinado a realização de estudo social e a expedição de ofício ao CREAS para análise da inclusão da família em programas assistenciais.

Sustenta que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, diante do risco de agravamento do quadro clínico da criança, com possibilidade de infecções, dermatites e comprometimento de sua dignidade e saúde, havendo prescrição médica expressa para o uso de fraldas descartáveis ao tratamento e à preservação da saúde da criança. E, que o direito invocado encontra respaldo no art. 196 da Constituição Federal, bem como na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos e insumos indispensáveis à saúde.

No que concerne à comprovação da hipossuficiência do núcleo familiar, assevera que a genitora não trabalha, dedicando-se integralmente aos cuidados do menor, e que a família está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o menor é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada – BPC/LOAS, circunstâncias que evidenciariam a situação de vulnerabilidade social.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão da tutela antecipada recursal para determinar aos agravados o imediato fornecimento das fraldas descartáveis prescritas ao menor, bem como a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão ao ID Num. 29906464 deferi o pedido de tutela antecipada.

Apesar de intimados para apresentar contrarrazões, os recorridos Estado do Pará e Município de Portel, deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão no ID Num. 31649194.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 33019248).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento da tutela de urgência em favor da parte agravante, para o fornecimento de 210 fraldas, tamanho G. Transcrevo, a decisão agravada:

“O direito fundamental à saúde, insculpido no artigo 196 da Constituição Federal, constitui dever do Estado, a ser garantido por meio de políticas públicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento dessa obrigação, permitindo que o cidadão demande de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, o necessário ao seu tratamento.

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pelo autor depende, essencialmente, da conjugação de dois elementos fáticos: a efetiva necessidade do insumo para a saúde do menor e a incapacidade financeira de seu núcleo familiar para prover-lhe os meios necessários.

O primeiro elemento, qual seja, a necessidade médica do infante, parece, em uma análise perfunctória, suficientemente demonstrado pelos laudos médicos acostados aos autos. Os documentos subscritos por profissionais da saúde atestam a grave condição do menor, portador de neuropatia por hipóxia neonatal, acamado e dependente de cuidados contínuos, indicando a imprescindibilidade do uso de fraldas descartáveis para sua higiene, dignidade e prevenção de infecções.

Contudo, no que tange ao segundo pressuposto – a hipossuficiência econômica do núcleo familiar –, a análise inicial revela-se mais complexa. O dever de prestar alimentos, em seu sentido mais amplo, abarcando as necessidades vitais como saúde, vestuário e higiene, recai primeiramente sobre os pais, conforme dispõem os artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil e o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

(...)

A petição inicial limita-se a afirmar a precária condição financeira da genitora, que se qualifica como "do lar", respaldando tal alegação unicamente em uma declaração de hipossuficiência por ela firmada. Embora tal declaração possua presunção de veracidade, esta é relativa, podendo ser sopesada pelo julgador diante das circunstâncias do caso concreto, mormente quando se pleiteia medida de urgência que onera o erário. Não foram colacionados aos autos outros documentos aptos a corroborar a alegada insuficiência de recursos, como, por exemplo, a inscrição em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico), comprovantes de renda ou a ausência de rendimentos.

Ademais, a obrigação de sustento é de ambos os genitores. A exordial e os documentos que a instruem nada mencionam acerca da situação econômica do genitor do menor, Sr. Fabio Costa Alves, cujo nome consta no documento de identidade da criança. A ausência de qualquer informação sobre a possibilidade ou impossibilidade de o pai contribuir para a aquisição dos insumos essenciais ao filho representa uma lacuna probatória que impede, neste momento processual, a formação de um juízo seguro acerca da total incapacidade econômica do núcleo familiar.

Nesse diapasão, afigura-se prudente aguardar a angularização processual e a eventual dilação probatória para que a questão da hipossuficiência seja cabalmente esclarecida.

Ressalta-se que o presente indeferimento da medida liminar não encerra a questão de mérito nem representa um juízo definitivo sobre o direito do autor. A tutela de urgência poderá ser reavaliada a qualquer tempo, inclusive em sede de sentença, caso, no curso da instrução, novos elementos de prova demonstrem, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os requisitos legais.

Ante o exposto, com fundamento na prudência que a fase processual exige e na ausência de comprovação inequívoca de um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.” (Num. 29798612).

Em decisão monocrática proferida nestes autos, esta Relatoria, em sede de cognição sumária, verificou a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual foi deferida a tutela recursal no ID Num. 29906464.

Pois bem.

A Constituição da República consagra o direito à saúde como garantia fundamental de eficácia imediata, dispondo expressamente em seu art. 196:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos, medicamentos e insumos indispensáveis à preservação da saúde e da vida dos cidadãos. Nesse sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/03/2015, Tema 793 da Repercussão Geral).

No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram, em sede de cognição sumária, a gravidade do quadro clínico do agravante, criança portadora de neuropatia decorrente de hipóxia neonatal, acamada, traqueostomizada e gastrostomizada, necessitando de cuidados permanentes (Num. 154838877 - Pág. 4). Ademais, há prescrição médica indicando a necessidade contínua do uso de fraldas descartáveis, insumo indispensável à preservação de sua saúde e higiene (Num. 154838878 - Pág. 1).

Assim, reputo presente a probabilidade do direito, diante da comprovação da necessidade médica do insumo e da responsabilidade solidária dos entes públicos na efetivação do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

O perigo de dano igualmente se evidencia, uma vez que a ausência do fornecimento imediato das fraldas descartáveis expõe o menor a risco de agravamento do quadro clínico, infecções e lesões dermatológicas, comprometendo sua dignidade e integridade física.

Quanto à hipossuficiência econômica, os autos demonstram, em análise preliminar, a situação de vulnerabilidade do núcleo familiar, notadamente pela inscrição da família no CadÚnico (Num. 29800167) e a declaração de hipossuficiência firmada pela genitora do agravante (Num. 154838879)

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a manutenção da tutela recursal deferida no id 29906464.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, confirmando integralmente a tutela recursal deferida no id 29906464, para determinar aos agravados o fornecimento mensal de 210 (duzentas e dez) unidades de fraldas descartáveis tamanho Extra G ao menor F. R. A.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026